Tribunal: STF
Processo: Rcl 48406
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. FASE PRÉ-EXECUTÓRIA. AUSENTE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988 do CPC e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Imperial Comércio de Parafusos Ferramentas e Máquinas Ltda. e Outros, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do AI nº 5260876-88.2021.8.09.000 (MS nº 5145522-56.2021.8.09.0051), à alegação de violação do quanto decidido por esta Suprema Corte nas ADIs 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, os reclamantes afirmam tratar-se de mandado de segurança, impetrado contra o ato de constrição de seus bens no Arrolamento Fiscal nº 201800004074461. Narram deflagrado o procedimento administrativo em decorrência da lavratura de diversos autos de infração que ainda estão sendo discutidos perante o Conselho Administrativo Tributário - CAT.
    Asseveram que pretendem renovar a frota de veículos da empresa e, desde maio de 2019, vinham relatando todas as vendas e as aquisições no processo administrativo sem que a Fazenda Estadual lhes opusesse qualquer óbice. Noticiam que, no entanto, desde janeiro de 2021, estão impedidos de substituir seus veículos por outros de menor valor em razão do arrolamento fiscal. 
    Articulam que tal ato da Administração Fazendária equivale a tornar indisponíveis os seus bens, a caracterizar afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932. Defendem que, consoante os paradigmas mencionados, é imprescindível a autorização judicial para tornar indisponíveis os bens dos contribuintes. 
    3. Requerem a concessão de liminar, a fim de que não sejam impedidos de vender seus veículos antigos para adquirir nova frota. No mérito, pugnam pela cassação do ato reclamado.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto na presente reclamação constitucional diz com a violação da decisão desta Suprema Corte prolatada nas ADIs 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932.
    3. A decisão reclamada está assim articulada quanto ao que versado nesta reclamação:
    “[...]
    Em suas razões recursais, os agravantes sustentam o desacerto da decisão ao fundamento de que encontra-se em desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade concentrado nas ADIns 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932.
    Aduzem [...] a ilegalidade e arbitrariedade da agravada em não liberar os bens móveis e imóveis de sua propriedade, os quais tornaram-se indisponíveis sem autorização judicial.
    [...]
    O procedimento administrativo de arrolamento fiscal encontra previsão legal na Lei Estadual n° 15.950/2006, sendo regulamentado pelo Decreto n° 6.623/2007, de modo que, em análise não exauriente, prescinde de autorização judicial para sua formalização.
    Ademais, não restou evidenciado de plano a indisponibilidade dos bens dos agravados, porquanto o procedimento de arrolamento fiscal que, por sua vez, pode ser efetuado de ofício quando atendidos os critérios legais, visa simplesmente o acompanhamento do patrimônio do sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública Estadual sem implicar em restrição ao direito de propriedade.
    Em virtude de não ocasionar indevido ônus real restritivo da propriedade, os agravantes, a priori, não estão impedidos de exercer seus direitos de domínio sobre os bens arrolados, podendo a qualquer momento transferir, vender ou onerá-los, ficando obrigados a comunicar a Secretaria da Fazenda a sua ocorrência e oferecer outro bem de sua propriedade em substituição, sob pena de dar ensejo ao requerimento de medida cautelar, consoante dicção dos artigos 4º, incisos I a III, e 5º da Lei Estadual n° 15.950/06.
    Logo, por não ser um ato de constrição, mas de simples cadastro patrimonial, o arrolamento não se confunde com outros institutos, tais como a penhora, o arresto e o sequestro, tampouco implica em indisponibilidade dos bens, não restando demonstrado, cabalmente, a ilegalidade do ato coator combatido na ação principal e, consequentemente, o requisito do fumus boni iuris.
    [...]
    3. Dispositivo
    Ante ao exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida”.
    4. Nas ADIs 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932, questionada a higidez constitucional do art. 25 da Lei nº 13.606/2018, na parte em que acresceu os arts. 20-B, § 3º, I e II, e 20-E na Lei nº 10.522/2002 – pertinentes, em suma, à chamada averbação pré-executória. Tais dispositivos ostentam a seguinte redação:
    “Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado para, em até cinco dias, efetuar o pagamento do valor atualizado monetariamente, acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018) (...) 
    § 3º Não pago o débito no prazo fixado no caput deste artigo, a Fazenda Pública poderá: (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018) 
    I - comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; e (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018) 
    II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis. (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018) 
    (…) 
    Art. 20-E. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará atos complementares para o fiel cumprimento do disposto nos arts. 20-B, 20-C e 20-D desta Lei.” 
    5. Ao julgamento conjunto das aludidas ações diretas, esta Suprema Corte declarou inconstitucional a parte final do inciso II do § 3º do art. 20-B, em que se lê “tornando-os indisponíveis”, e constitucional o art. 20-E da Lei nº 10.522/2002, ambos na redação dada pela Lei nº 13.606/2018. Dessa forma, este Supremo Tribunal Federal entendeu (i) defeso à Fazenda Pública tornar indisponíveis os bens do devedor tributário na via administrativa e (ii) permitida a averbação da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos na fase anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Transcrevo excerto da ementa do acórdão (grifei): 
    “Ementa: Direito Constitucional, tributário e processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Averbação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em órgãos de registro e indisponibilidade de bens do devedor em fase pré-executória. 
    1. Ações diretas contra os arts. 20-B, § 3º, II, e 20-E da Lei nº 10.522/2002, com a redação dada pela Lei nº Lei nº 13.606/2018, que (i) possibilitam a averbação da certidão de dívida ativa em órgãos de registros de bens e direitos, tornando-os indisponíveis, após a conclusão do processo administrativo fiscal, mas em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal; e (ii) conferem à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o poder de editar atos regulamentares.
    [...] 
    3. Constitucionalidade da averbação da certidão de dívida ativa em registros de bens e direitos em fase anterior ao ajuizamento da execução fiscal. A mera averbação da CDA não viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a reserva de jurisdição e o direito de propriedade. É medida proporcional que visa à proteção da boa-fé de terceiros adquirentes de bens do devedor, ao dar publicidade à existência da dívida. Além disso, concretiza o comando contido no art. 185, caput, do Código Tributário Nacional, que presume “fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”. Tal presunção legal é absoluta, podendo ser afastada apenas “na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita”.
    4. Inconstitucionalidade material da indisponibilidade de bens do devedor na via administrativa. A indisponibilidade tem por objetivo impedir a dilapidação patrimonial pelo devedor. Todavia, tal como prevista, não passa no teste de proporcionalidade, pois há meios menos gravosos a direitos fundamentais do contribuinte que podem ser utilizados para atingir a mesma finalidade, como, por exemplo, o ajuizamento de cautelar fiscal. A indisponibilidade deve respeitar a reserva de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa, por se tratar de forte intervenção no direito de propriedade.
    5. Procedência parcial dos pedidos, para considerar inconstitucional a parte final do inciso II do § 3º do art. 20-B, onde se lê “tornando-os indisponíveis”, e constitucional o art. 20-E da Lei nº 10.522/2002, ambos na redação dada pela Lei nº 13.606/2018” (ADIs 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.4.2021).”
    6. Como visto, nos paradigmas referenciados nesta reclamação, esta Suprema Corte entendeu que a indisponibilidade de bens do devedor tributário na via administrativa não pode ser automática, diante da reserva de jurisdição.
    7. Lado outro, a Corte de origem, ao indeferir a tutela recursal, anotou que o procedimento administrativo de arrolamento fiscal previsto na Lei Estadual n° 15.950/2006 não consubstancia ato de constrição, mas simples cadastro de bem para realização do acompanhamento do patrimônio do sujeito passivo tributário. A esse respeito, a autoridade reclamada realçou que os ora reclamantes “não estão impedidos de exercer seus direitos de domínio sobre os bens arrolados, podendo a qualquer momento transferir, vender ou onerá-los, ficando obrigados a comunicar a Secretaria da Fazenda a sua ocorrência e oferecer outro bem de sua propriedade em substituição”.
    8. Não há, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros da reclamação.
    9. Destaco que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    10. Nessa linha, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    12. De mais a mais, consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal” (Rcl 45265 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2021).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.296.835. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL OS RECLAMANTES NÃO FIGURARAM COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE .AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão paradigma foi prolatada em processo de índole subjetiva, desprovida de efeito vinculante, no qual não figuraram como parte os reclamantes, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 46180 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.212/CE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão reclamada não considerou inconstitucionais o art. 108, VII, i, da Constituição do Estado do Ceará, nem o art. 21, VI, j, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, declarados constitucionais no julgamento da ADI 2.212/CE. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46160 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43147 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017).
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora